Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000416-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GILMAGNO MOTA SILVA e outros

Advogado(s): JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE TORTURA E ILICITUDE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu condenado pelo crime de roubo majorado, à pena de 11 anos, 9 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, no qual se busca o reconhecimento da ilicitude da confissão policial por suposta tortura e a concessão do direito de recorrer em liberdade, indeferido na sentença condenatória que manteve a prisão preventiva e determinou a execução provisória da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de tortura na fase policial, desacompanhada de provas, é suficiente para macular a validade da confissão e do conjunto probatório; (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva e para a negativa do direito de recorrer em liberdade após a condenação em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de tortura ou coação ilegal na obtenção da confissão exige demonstração concreta por meio de provas idôneas, não bastando a simples afirmação defensiva desacompanhada de elementos técnicos ou testemunhais.

A inexistência de laudo pericial ou de outros elementos objetivos que indiquem violência física ou psicológica afasta a tese de ilicitude da prova produzida na fase inquisitorial.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ exige comprovação efetiva da coação para o reconhecimento de nulidade, não se presumindo a ocorrência de tortura.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi violento.

A prática do crime em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e subjugação prolongada de vítimas, inclusive crianças, revela risco concreto decorrente do estado de liberdade do condenado.

A circunstância de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, aliada à imposição de regime inicial fechado e à persistência dos fundamentos da custódia cautelar, justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade, sem violação ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A alegação de tortura para invalidar confissão policial exige prova concreta e idônea, não sendo suficiente a mera afirmação defensiva.

A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente.

Não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal e teve mantidos os fundamentos da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312 e 313; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, § 2º; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.02.2017; STJ, AgRg no HC 485.745/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.06.2019; STF, HC 107.644/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06.03.2012; STJ, AgRg no HC 800.476/SP, j. 2023; STJ, HC 73.652/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.04.2008.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
Nº
8000416-06.2026.8.05.0000
,
tendo como impetrante
JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO OAB/BA
4797
e como impetrado
JUÍZO DA
VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE
I
GUIAÍ
/BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGA
R
ORDEM
.